Tribunal: TJMT
Processo: 0001912-36.2017.8.11.0040
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-16
Data de publicação: 2020-06-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001912-36.2017.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ROBSON LOPES NUNES - CPF: 959.716.291-15 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (APELADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (APELADO), ROBSON LOPES NUNES - CPF: 959.716.291-15 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0001912-36.2017.8.11.0040

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO

APELADO: ROBSON LOPES NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA QUE DESCLASSIFICOU O CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS PARA O DELITO PREVISTO NO ARTIGO 28, DA LEI N. 11.343/2006 – RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – PEDIDO DE CONDENAÇÃO – INVIABILIDADE – AUSÊNCIA DE PROVAS SEGURAS QUANTO À TRAFICÂNCIA IMPUTADA AO AGENTE – ISOLADA APREENSÃO DE UMA PORÇÃO PEQUENA DE DROGA – AUSÊNCIA DE PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO DEFLAGRADO PELA AUTORIDADE POLICIAL – DECLARAÇÕES DAS TESTEMUNHAS QUE ATESTAM A CONDIÇÃO DE USUÁRIO DO ACUSADO – DESCLASSIFICAÇÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Não restando suficientemente comprovado que o entorpecente apreendido em poder do agente
seria destinado à comercialização
, impõe-se manter a sentença desclassificatória, em observância ao princípio
in dubio pro reo
.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0001912-36.2017.8.11.0040

APELANTE:
MINISTÉRIO PÚBLICO

APELADO:
ROBSON LOPES NUNES

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta
pelo

MINISTÉRIO PÚBLICO
, contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de
Sorriso
(autos n. 1912-36.2017.811.0040 - Código
167559
), que desclassificou a imputação do crime de tráfico de drogas, narrada na exordial acusatória, para o delito previsto no artigo 28, da Lei n. 11.343/2006.

O MINISTÉRIO PÚBLICO pleiteia a reforma da sentença desclassificatória, ao argumento de que restou comprovada a prática do crime de tráfico de drogas, em face da existência de indícios de materialidade e autoria delitiva.

Em suas razões assevera que as provas coligidas aos autos são suficientes para comprovar que o entorpecente apreendido com o apelado se destinava à mercancia ilícita, notadamente em razão da desnecessidade de ter sido ele efetivamente flagrado vendendo a droga [doc. digital n. 38322981].

Nas suas contrarrazões, o apelado pugna pela manutenção da sentença [doc. digital n. 38322984].

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo provimento do recurso ministerial para reformar a sentença e condenar o apelado pela prática do crime previsto no artigo 33, da Lei n. 11.343/2006 [doc. digital n. 40214491].

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0001912-36.2017.8.11.0040

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A denúncia expõe que:

“[...] no dia 19 de fevereiro de 2017, por volta das 20h 40min, em via pública, na Rua Noêmia Tonello Dalmolin, Bairro Jardim Taimã II, nesta cidade de Sorriso/MT, o denunciado ROBSON LOPES NUNES trazia consigo e transportava droga, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, no importe de 4 (quatro) porções de substância análoga à pasta-base de cocaína, conforme apurou-se no laudo preliminar n. 12/2017, de fls. 14/15-IP.

Segundo restou apurado, nas circunstâncias acima descritas, a equipe da Polícia Militar realizava rondas de rotina, momento que se depararam com o indivíduo em uma motocicleta Honda, cor vermelha, oportunidade em que deram voz de parada ao condutor, o qual tentou desviar da guarnição e empreender fuga, no entanto foi realizada a abordagem do indiciado ROBSON LOPES NUNES.

Infere-se dos autos que, após os agentes efetuarem buscas pessoais, lograram localizar junto ao denunciado ROBSON LOPES NUNES, 4 porções de substância análoga à pasta-base de cocaína.

Por conseguinte, o denunciado foi preso e encaminhado à Delegacia de Polícia Civil, para que se tomassem as providências necessárias.

Ao ser submetido à exame laboratorial, a droga apreendida apresentou resultado positivo para a presença de cocaína [...].

Urge consignar que, durante a abordagem, o indiciado confessou que iria dividir o entorpecente em parcelas menores para comércio, conforme boletim de ocorrência fl. 03-v do IP, admitindo a prática delitiva [...].”
(doc. digital n. 38299510).

Encerrada a instrução processual, a magistrada de origem desclassificou a conduta narrada na inicial acusatória para a infração penal prevista no artigo 28, da Lei n. 11.343/2006, bem como extinguiu a punibilidade do acusado, ROBSON LOPES NUNES, tendo em vista o transcurso de lapso temporal superior a 2 (dois) anos entre o recebimento da denúncia e a prolação da sentença, nos termos do artigo 30, da lei de regência.

O recurso ministerial busca a reforma da decisão, sob o argumento de que as provas testemunhais coligidas na instrução processual, aliada à apreensão do entorpecente na posse do apelado, são suficientes para embasar a condenação pelo crime de tráfico de drogas.

Ao avaliar as provas do caderno processual, tenho que o apelo não comporta provimento.

Não obstante a localização de 4 (quatro) porções de pasta-base de cocaína [pesando, aproximadamente, 18,76g (dezoito gramas e setenta e seis centigramas)], tenho que as provas produzidas na instrução criminal são insuficientes para demonstrar que o entorpecente seria destinado à comercialização.

A Lei n. 11.343/2006 traz possíveis soluções para identificar os usuários e os traficantes de drogas, porém não especifica a quantidade de entorpecentes necessária para a diferenciação dos agentes.

Por isso, a discricionariedade judicial é uma atividade crucial na aplicação dessa lei, para não incorrer em erro ou injustiça no caso concreto. Assim, cabe ao juiz reconhecer, com fundamentos nos critérios legais objetivos, se a droga apreendida destina-se ao consumo pessoal ou ao tráfico de drogas.

O artigo 28, §2º, da Lei de Tóxicos, elenca critérios objetivos, a saber:
“o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, as circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente.”

No caso
sub judice
, os depoimentos dos policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante, RODINEI DE SOUZA RIBEIRO e WAGNER FLORENTINO, são insuficientes para sustentar a condenação do apelado, visto que descreveram apenas a diligência que culminou na apreensão da droga, sem apontarem elementos concretos e aptos para confirmar que ela seria destinada a mercancia,
in verbis
:

“[...]
Testemunha
:
Não foi colocado no BO, tinha havido um roubo, de possível roubo, duas pessoas de moto, nós estávamos fazendo ronda no intuito de localizar essa pessoa
, daí essa Avenida [...] nós estávamos em “duas barcas”, uma “barca” abordou o motoqueiro da frente, daí nós ficamos na retaguarda,
foi na onde o ROBSON veio, nós tentamos abordar ele, ele meio que tentou se esquivar, mas alí mesmo fizemos a abordagem dele [...], em busca pessoal foi encontrado alguns “tijolinhos” de pasta-base no bolso dele
[...]; tinhas várias denúncias, ele já é conhecido na área policial pelo cometimento de furtos e tráfico de drogas [...].

MP
:
Então vocês já estavam acompanhando o comportamento dele
?

Testemunha
:
Não, assim...

nessa hora foi um azar dele, porque foi no momento que nós estávamos fazendo abordagem de outra pessoa e ele veio passando com o objeto do crime
[...];

Defesa
: Só para esclarecer, no momento vocês estavam fazendo uma barreira [...], por causa de uma denúncia de um roubo [...].

Testemunha
: Nós estávamos fazendo abordagem.

Defesa
: [...]
no momento vocês não estavam lá visando ele
?

Testemunha
:
Não, não estávamos visando ele
.”
(declarações de RODINEI – áudio digital: nome do arquivo: 167559 rodinei.MP4).

“[...]
Testemunha
: estávamos fazendo rondas perto da UNIC naquela avenida e deparamos com ele, de modo que quando ele viu a viatura, tentou sair fora da guarnição e a gente conseguiu abordar ele; [...] foi feita busca pessoa e foi encontrado entorpecente com ele, no bolso dele, e estava com a moto vermelha,
segundo denúncias no 190 tinha uma pessoa com as mesmas características dele fazendo tráfico de drogas naquela região lá [...]; não sei dizer se chegou a falar
[o nome dele na denúncia]
; ele é conhecido no meio policial por furto e tráfico [...];
nós estávamos parados
[abordando veículos que estavam na avenida]
; [...] ele tinha quatro porções de pasta-base no bolso da calça [...].

Defesa
: Todos os veículos que estavam passando alí e eram suspeitos a guarnição estava dando voz de parada [...]?

Testemunha
: Sim.

[...].”
(depoimento de WAGNER – áudio digital – nome do arquivo: 167559 wagner.MP4).

Como se vê dos depoimentos acima transcritos, os policiais militares realizavam um bloqueio e checagem dos veículos que transitavam na Avenida Noêmia Tonello Dalmolin, no município de Sorriso/MT, com o intuito de localizar dois suspeitos de um roubo, os quais estavam em uma motocicleta; contudo, em verdadeiro fortuito, os membros da guarnição abordaram o apelado e localizaram com ele o entorpecente.

Os policiais militares mencionaram que existem denúncias anônimas em desfavor do apelado, porém, não foram colacionados nos autos documentos que comprovem a formalização de investigação ou levantamento de dados sobre a suposta traficância, de modo que as afirmações basearam em meras suposições, tendo em vista que ele já é conhecido no meio policial em razão da prática dos crimes de furto e tráfico.

De fato, na certidão de antecedentes criminais juntada há inúmeros registros criminais em desfavor do apelado, inclusive constando diversos termos circunstanciados em que ele foi autuado por posse de drogas para uso próprio.

Entretanto, os registros criminais não podem ser levados, por si sós, como o único elemento para conclusão da responsabilidade criminal atribuída ao acusado.

Depois, a droga apreendida [18,76g (dezoito gramas e setenta e seis centigramas)] não se apresenta tão expressiva, a denotar comercialização difusa, notadamente porque não foi localizado outros petrechos indicativos concretos de traficância, de modo que os indícios não se afiguram suficientes para embasar a condenação pelo crime do artigo 33, da Lei n. 11.343/2006.

Frise-se que, em razão
“da severidade com a qual o tráfico de drogas é punido, dada sua natureza equiparada à dos crimes hediondos, a condenação por esse delito deve estar respaldada na plena certeza quanto a sua perpetração, com base em provas contundentes e incontroversas”
(TJMT – Ap nº 33336/2017 – Relator: Des. Luiz Ferreira da Silva – Terceira Câmara Criminal – 9.8.2017).

Destar
te, a pa
lidez da prova ficou evidenciada nos fundamentos invocados na sentença, cujos argumentos
também
adoto como razões de decidir:

“[...] em momento algum, qualquer das testemunhas deixou perceptível, com grau mínimo de confiabilidade, que o réu, direta ou indiretamente.tenha desenvolvido condutas com o objetivo de comercializar substancia entorpecente. Ao exporem o encadeamento e detalhes dos acontecimentos, as testemunhas limitaram-se a afirmar, de maneira absolutamente genérica e não-particularizada, através de denúncias anônimas que o requerido se dedicava a comercializar substâncias entorpecentes, sem, entretanto, esclarecer, de maneira segura, as circunstancias em que a ação criminosa se operacionalizava — visto que não presenciaram a pratica de qualquer tipo de comportamento, concreto e objetivo, voltado a disseminação e ao comércio de drogas.

Alias, fica claro do depoimento das testemunhas de acusação que faziam uma espécie de bloqueio na via por onde trafegava o acusado em sua moto. Tendo o Policial Rodinei explicado que buscavam um suspeito de um roubo ocorrido anteriormente.ou seja, não estavam no encalço do acusado, tendo sido uma verdadeira coincidência sua prisão.

Toda a estaria apresentada por parte das testemunhas fundamenta-se em meras suposições (baseadas nas atitudes supostamente suspeitas do veiculo) — o que permite deduzir, por força de conclusão lógica, que a versão veiculada não descerra proposição conclusiva, no tocante a pratica do delito, na medida em que revela conteúdo absolutamente impreciso, que não transparece a segurança e firmeza, e que, ao mesmo tempo, também inspira dúvidas intransponíveis.

Mas, a situação se recrudesce com mais intensidade. exatamente quando se passa a enfocar o quadro sob o ponto de vista da ordenação sequencial dos acontecimentos. É que não subsistem quaisquer evidências objetivas que assegurem que a ação policial tenha sido precedida e/ou posteriormente aparelhada de investigação formal. mediante o levantamento de dados e de informações imprescindíveis para a perfeita elucidação do evento — o que, sem sombra de dúvidas, comprometeu/prejudicou sobremaneira o resultado das diligências efetivadas, pois a abordagem do veiculo em que estava o acusado foi abordado de forma aleatória, pura e simplesmente, porque estava deslocando-se próximo do local onde poderia estar terceira pessoa, no caso suspeito(s) de um crime de roubo.

Sob outro aspecto, de suma importância destacar também, por conveniente, que, tomando-se em consideração a idéia-principio de que as incertezas/dúvidas não devem ser aquilatadas em detrimento dos interesses do réu, deflui-se, por força de proposição lógica, que a apreensão de determinada quantidade de substancia entorpecente em poder do acusado. Como elemento cognitivo isoladamente considerado, absolutamente desamparado de qualquer outro subsidio, não induz, ‘ipso facto’, de maneira automática e linear, na responsabilização criminal do réu. Consequentemente, exatamente concatenado nesse diapasão, infere-se que a apreensão da substancia entorpecente, máxime porque despontou como consequência direta de ação policial aleatória, absolutamente desamparada de lastro probatório idôneo, e porque revela a existência de reduzida quantidade de drogas. pouco ou nada revela em termos de configuração da autoria do delito de trafico de entorpecentes.

[...]”
(doc. digital n. 38322972).

Por sua vez, nas duas fases, o apelante afirmou ser apenas usuário [há 15 (quinze) anos] e que o entorpecente seria destinado, exclusivamente, ao seu consumo:

“[...]
que não estava praticando a venda de pasta-base no dia de ontem
; QUE foi abordado pela guarnição PM na noite de ontem; QUE foi feito a revista pessoal;
QUE foi encontrado 4 porções de pasta-base de cocaína; QUE a pasta-base é de sua propriedade;
QUE adquiriu as 4 porções de pasta-base de cocaína, comprando pelo valor de R$ 200,00 de Japa, na Rua Passo Fundo, ainda na noite de ontem;
QUE não tinha intenção de fazer a comercialização das porções apreendidas; QUE é viciado em pasta-base de cocaína há aproximadamente 15 anos; QUE a pasta-base de cocaína foi comprada para consumo
[...]”
(doc. digital n. 38299512).

“
Juiz
: O senhor já foi preso alguma vez?

Réu
: Fui preso, não sei se é crime, 7mg de base me colocaram no tráfico [...] falaram que eu era traficante, fui condenado [...] foi quando comecei a fumar entorpecente [...] que eu não dei conta de trabalhar [...] nessa época eu só fumava e trabalhava, aí que não comecei mais dar conta [...] roubei uma vez, mas com 30 anos de idade [...] fiquei três anos e oito meses na cadeia [...].

Juiz
: [...] esses fatos
[narrados na denúncia]
são verdadeiros?

Réu
: É verdade, senhor, o único fato que é mentira é que eu tentei empreender fuga [...].

Juiz
: Tá mas a denúncia é de tráfico de drogas.

Réu
:
Não, eu não estava traficando [...] eu tinha usado e ia para a casa da minha mulher
[...].

Juiz
:
Essa droga era sua? Estava onde no seu bolso
?

Réu
:
Era minha. Estava solta no meu bolso, junto com meu cachimbo
[...]. Não tinha como eu empreender fuga [...].

Juiz
:
Aqui diz que o senhor no momento em que foi abordado teria confessado que dividia as porções em parcelas menores para fazer a venda
[...]

Réu
:
Isso não existe senhor, porque em momento nenhum eles me deram nenhum tapa, eles não me pediram isso aí, eu falei que era apenas para o meu uso
.

Juiz
: Que tamanho eram as pedras?

Réu
: Mais ou menos três gramas [...] devia ter umas doze gramas [...] as quatro pedras estavam soltas no meu bolso [...] tinha pegado de manhã cedo e fiquei fumando o dia inteiro na minha casa [...].

Juiz
:
O senhor estava sempre com pedras andando
?

Réu
:
Senhor, eu sempre tinha porque eu sempre trabalhava [...] uma diária de pintor [...] dos cento e cinquenta reais era, de lei, era mais fácil de comprar uma pedra de base do que algo para eu comer
.

[...]

MP
: Sobre o depoimento dos policiais eles falaram que receberam denúncias de populares via 190 de que o senhor era responsável pelo tráfico na região [...]?

Réu
: Não. Se eles estão falando que estão investigando [...],
eu guardava droga só para mim fumar [...] estava transportando que estava vindo da casa da minha esposa para a minha
[...].

MP
: E essas denúncias?

Réu
:
Doutora, tem muita gente com moto vermelha e traficante lá no bairro [...]. Eu tinha pagado cinquenta reais cada pedra
[...], depende da porção que tiver um dia pode fumar tudo [...], doze gramas, fuma enrolado em cigarro, com maconha, derrete, uma pedra daquela derretida num prato não vira nada [...].

Defesa
: Vamos esclarecer um negócio [...]
a polícia militar disse na Delegacia [...] que você teria dito que ia passar essa droga para vender em pedaços menores [...] e a acusação está baseando neste ponto para alegar que a droga que você estava portando [...] era para traficância
.

Réu
:
Em nenhum momento, não teria nenhum motivo para falar isso
. Doutor, acho que para que a pessoa falar isso aí ele a polícia devia bater nele, mas a Polícia em nenhum momento bateu em mim [...]
eles nem me perguntaram isso aí, só cataram a droga, meteram o pé no meu cachimbo [...] que estava no meu bolso na hora que eles meteram a mão no meu bolso
[...].

Defesa
:
Você leu o boletim de ocorrência? Não tem cachimbo apreendido no processo
.

Réu
:
Eles pegaram o cachimbo do meu bolso e chutaram [...] perguntei do meu cachimbo e eles só falaram que ia responder pelo tráfico
[...].

Defesa
:
O que você ia fazer com essa droga
?

Réu
:
Eu ia consumir ela, como todas as drogas que eu consumi
[...]. Eu era para ser um cara bem estruturado, mas a droga acabou com a minha vida [...], com meu trabalho ganhava bem [...], em torno de três mil por mês [...], muitas vezes eu ganhava dois mil em quinze dias [...].

Defesa
: Você já foi internado?

Réu
: Já fui internado, em Rondonópolis [...] em Cuiabá [...], aqui em Rondonópolis [...]”
(áudio digital – nome do arquivo: 167559 robson.MP4)
.

Ademais, a condição de usuário do apelante está corroborada pelas declarações judiciais das testemunhas, FLÁVIO LAGO e NATALIA ESTRADIOTE VIOTTO, e dos informantes, CLEDINÉIA RIBEIRO BUENO, JOÃO NUNES DA SILVA e ROSANE KATIA DESORDI NUNES,
verbis
:

“
Testemunha
:
Eu morava na mesma casa com o ROBSON tinha uns quatro meses [...],
eu nunca vi ele vendendo não, o que ele fazia era usar, usar muito tanto ele como eu, usávamos junto
[...] na casa
[nunca chegou ninguém para comprar droga dele]
; ele trabalhava com pintura [...];
[estava com ele no dia da prisão]
, ele numa moto e eu na outra [...]; nós tínhamos ido na casa da esposa dele jantar [...]; fui abordado, mas não estava com nada e ele estava sendo revistado pela polícia; [...] fazia uns três meses que ele estava com a moto [...];
[nesses dois anos que conhecia ele tinha ciência que ele era usuário de drogas]
e a gente usava junto
;
[vez ou outra quem comprava]
era eu, outra era ele;
ele usava bastante droga, tinha saído da internação e voltei a usar
[...]”
(áudio digital – nome do arquivo: 167559 Flavio.MP4).

“
Testemunha
: conheço o ROBSON tem cerca de dez anos [...]; não faço mais uso de entorpecentes [...],
porém chegamos
[eu e o ROBSON]
a usar entorpecentes juntos
[...];
[nunca ouvi falar que]
o ROBSON vendia drogas [...] entre o meio dos usuários nunca ninguém falou que o ROBSON vendia drogas, até porque a gente comprava para usar juntos
[...]; o ROBSON se enquadra como usuário, só usuário [...]; o ROBSON trabalha de tudo [...], como servente [...],
ele faz as diárias para comprar os próprios entorpecentes para usar
[...];
desde que conheci o ROBSON ele sempre foi dependente químico
, isso já faz anos, eles sempre foi usuário, conheço toda a família dele também [...], sempre foi de usar a droga dele quieto, no canto dele [...]”
(áudio digital – nome do arquivo: 167559 natalia.MP4).

“
Informante
: [...] conheço o ROBSON desde os quatorze anos dele [...], pouco mais de 22 anos [...]; desde que conheci eles, esses meninos não eram usuários, mas de um certo tempo começaram, achando que era uma brincadeira, e começaram a usar, desde os dezesseis anos [...]; toda vida tentei ajudar, dediquei a minha família, a minha esposa que é irmã dele [...] e continuo fazendo [...], restaurando essa parte aí, ele já morou comigo, a gente compreende que é muito difícil [...],
nunca vimos eles como trabalho de traficante, mas usar, eu sei que ele usa
[...];
se ele fosse traficante ele estaria bem pelo tanto de tempo que ele usa isso aí
[...], ele é muito trabalhador [...];
nunca tive conhecimento
[de que ele vendia drogas]
, sempre soube que ele usava, inclusive dentro da minha casa
[...],
mas vender, nunca vi eles fazendo isso, porque se acontecesse a própria mãe, esposa falariam
[...], mas que eles corriam para usar [...] esse é o sofrimento que a família vive [...], com relação a tráfico não tem, isso não existe [...]; esse menino aí, não é porque é meu cunhado, mas tem um coração tão bom e se ele tiver um real ele reparte com outra pessoa [...], ele tem seus grandes defeitos [...], mas ele é capaz de dividir [...]; eu sei que ele usava e que ele conseguia [...] para ele [...]”
(áudio digital – nome do arquivo: 167559 joao nunes.MP4).

“
Informante
: Faz dezoito anos que conheço eles [...] e ele sempre foi usuário, trabalhava como pintor [...] aí eu me casei e
meu marido também era usuário [...] onde estava um, estava o outro [...] pegava ela
[a esposa do acusado]
na garupa da minha moto e ia atrás e chegava lá
[nas bocas de fumo]
e estava esses dois, todos sujos, nós pegávamos os dois e levávamos de volta para casa
[...], porque eles se escondiam quando a gente chegavam [...] brigávamos bastante com eles [...]
esses dois deram trabalho [...]; eles nunca chegaram a vender droga, pois, fumou, já não sabem onde eles estão
; meu marido tinha medo de me ver [...]
eles se escondiam [...] dentro de guarda-roupas, não tem como um usuário ficar num lugar e sair
[para vender]
, a gente que já passou por isso conhece [...], os dois ficavam, trabalhavam com o dinheirinho, compravam, dividiam os dois e ficavam lá [...], pegava o dinheiro [...] e usavam as drogas deles
, sempre guardavam um tantinho [...] e quando sumia um já sabia que estavam um com o outro [...]”
(áudio digital – nome do arquivo: 167559 cledineia.MP4)

“
Informante
: [...] estava eu, o ROBSON e o Flávio [...] eu vinha na frente, e atrás vinha o ROBSON e o Flávio, na hora que a gente saiu da minha casa [...] eu na minha moto, o ROBSON na dele e o Flávio na dele [...], cada um em uma moto [...], como eu estava mais na frente, eu passei pela polícia [...], daí logo atrás vinha vindo eles, o ROBSON foi o primeiro a ser parado [...], revistou ele [...],
como o ROBSON é usuário eles saíram da minha casa para ir na casa do Flávio, que eles iam usar drogas [...], eu nunca fui usuária, mas sempre cuidei muito do ROBSON
[...]; eu fui atrás da viatura [...], cheguei na PM, as coisas dele estavam em cima do balcão, conversei com ele [...], saí de lá e fui para a Civil [...];
[sabia que ele é usuário de drogas]
pois a gente é casado há vinte e quatro anos, tanto é que na minha casa ele nunca usou drogas, então eu fui junto, acompanhando ele, até a casa [...] porque eu sempre que cuidei dele
[...] para ele usar e ficar na casa dele lá [...]; tem um ano e um pouco que a gente não mora mais na mesma casa [...], mas a gente continua casado [...]; ele morava com o Flávio [...],
iam usar droga na casa deles [...], ia lá para ficar com junto eles [...] porque como o ROBSON é usuário, ele começa a usar e não tem controle [...] ele quer ficar usando toda hora, aí pelo menos ele ficando comigo ele me respeita, ele usou aquela quantia ali, acabou
[...];
ele usa drogas há muitos anos
[...] quando ele tinha dezessete [...] ele usava cigarrinho de maconha [...] depois começou a usar pasta-base quando ganhei a menina que está com dezesseis anos hoje [...],
ele começou a fugir de casa, sair, ficar fora de casa [...], agora ele tá sendo mais controlado, estava trabalhando
[...], eu estava sempre no pé dele, eu já cheguei a dopar ele de Diazepam [...] para ele não sair para as drogas, eu
já busquei o ROBSON muito em bocas de fumo [...], chegava no São José quando o pessoal me via, falava: “Lá vem a Kátia, mulher do Robson”, eu invadi muita casa, já busquei o ROBSON, trouxe ele [...] acabado, por causa das drogas, ele é dependente há muito tempo [...]; já internei em Rondonópolis, em Cuiabá, em Sorriso
[...]; eu ia buscar ele nas casas dos povos [...] bocas de fumo, ele se escondia muito de mim [...] eu entrava, olhava [...] até dentro da geladeira [...];
teve uma outra vez que fui em outra boca de fumo, cheguei lá, dei o maior show [...] puxei um banquinho e sentei e falei: “eu quero saber o que tem de bom aqui que você larga a sua mulher em casa para você ficar aqui [...]?
” [...]; toda vez eu buscava ele nessas bocas de fumo [...]; [...] agora de um tempo para cá ele diminuiu bastante nas drogas [...];
a Natalia já foi minha vizinha, usou droga muito tempo com o ROBSON
;
a Cledinéia o marido dela era usuário também [...], com o ROBSON e todas as vezes nessas buscas que eu ia atrás do ROBSON nessas bocas de fumo a Cledinéia ia comigo procurar o marido dela que era usuário
[...]; o ROBSON sempre usou droga só que [...] nunca chegou na minha casa brigando comigo ou com os filhos [...], do jeito que ele chegava, sempre de madrugada [...] quietinho [...], só que ele nunca fez isso
[usou drogas]
em casa [...]; ele mantinha o vício trabalhando [...]; o ROBSON nunca traficou [...],
[sempre saia de casa para ficar]
usando droga, porque eu buscava ele nas bocas de fumo [...], ele estava sujo, mendigando, só alí [...]; ele não traficava porque ele nunca tinha dinheiro, só tinha o dinheiro das diárias
[para comprar drogas]”

(áudio digital – nome do arquivo: 167559 Roseane karla.MP4).

Diante desse contexto, concluo que não foram trazidos aos autos elementos suficientes de prova, que sejam convincentes e seguros, quanto à traficância imputada ao apelado na exordial ministerial.

Com efeito
, impõe-se a manutenção da desclassificação do crime de tráfico de drogas para o delito previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/2006.

Ao caso, aplicáveis os seguintes arestos deste Tribunal:

“Não existindo prova suficiente de que a droga apreendida em poder do acusado tinha como destino o comércio de entorpecentes, revela-se inadmissível a condenação às sanções do art. 33 da Lei n. 11.343/06, motivo pelo qual a conduta descrita na exordial deve ser desclassificada para o delito de uso de substâncias entorpecentes.”
(TJMT, N.U 0011316-89.2017.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 10/07/2019, Publicado no DJE 11/07/2019)

“A prova, para ensejar uma condenação, máxime quando se trata de penas acerbas como aquelas aplicadas ao crime de tráfico de entorpecentes, equiparado a hediondo, há de ser cristalina e convincente, pois, ao revés, se faz imperiosa a absolvição do réu, em vassalagem ao princípio do in dubio pro reo.”

(Ap. 97377/2017, Des. Alberto Ferreira de Souza, Segunda Câmara Criminal, 10/04/2018)

Com essas considerações, em dissonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
conheço
do recurso da acusação e o
DESPROVEJO
, mantendo incólume a sentença vergastada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/06/2020